Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. LIMINAR. DEFERIMENTO. CONVERSÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ELEIÇÃO. CARGOS ELETIVOS. CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PARTICIPANTE DO PLANO. INSCRIÇÃO NO PROCESSO ELETIVO. PERDA DA CONDIÇÃO DE PARTICIPANTE ATIVO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA DURANTE O PROCEDIMENTO ELEITORAL. ADESÃO A PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INCENTIVADO. DESLIGAMENTO DA PATROCINADORA. PERDURAÇÃO NO PLANO. CONDIÇÃO DE PARTICIPANTE ATIVO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DA CHAPA. REGISTRO DE CANDIDATURA. PRESERVAÇÃO. NORMA RESTRITIVA DE DIREITO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LACUNA NORMATIVA. SUPRIMENTO. INTEGRAÇÃO NORMATIVA. ANALOGIA. PERMISSIVO. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (art. 4o). REPRESENTAÇÃO PARITÁRIA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CANDIDATO POSTERIORMENTE DESLIGADO. REPRESENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. MANUTENÇÃO. PEDIDO AUTORAL. PROCEDÊNCIA. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTOS À PARTE RÉ. FIXAÇÃO. PARÂMETRO PRIORITÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EXPRESSÃO INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). EQUIDADE. APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À míngua de disposição normativa no regulamento das eleições e no estatuto da entidade previdenciária, afigura-se possível a aplicação por analogia das disposições legais que dispõem sobre as eleições para cargos eletivos públicos no tocante às condições de elegibilidade, defluindo dessa apreensão que as causas de inelegibilidade devem ser aferidas ao tempo do registro da candidatura, sobressaindo que fatos supervenientes ao ato, quando supridas as condições vigorantes, para além de não consubstanciarem violação à representação paritária, não se revelam hábeis a induzir à inelegibilidade do concorrente regularmente inscrito.
2. Aferido que, na data do registro da chapa, o candidato a cargo estatutário de entidade de previdência privada preenchia os requisitos de elegibilidade, ostentando a condição de participante ativo do plano de previdência privada, sua adesão a programa de desligamento voluntário incentivado durante o curso do procedimento eleitoral não traduz causa de inelegibilidade, porquanto inviável se exigir que as condições de elegibilidade sejam preservadas durante todo o exercício do mandato, sob pena de se admitir, a contrario sensu, que, uma vez eleito o concorrente na condição de participante ativo, somente poderia vir a se aposentar ou se desligar do órgão empregador, passando à condição de participante assistido, ao final do mandato, o que ressoa desarrazoado e desconforme com a regra de hermenêutica segundo a qual as normas que importam restrição de direito devem ser interpretadas restritivamente.
3. Diante da necessidade de preenchimento das lacunas existentes no ordenamento jurídico, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei no 4.657/1942) prevê expressamente, em seu artigo 4o, que nos casos em que “a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”, emergindo dessa compreensão que, inexistindo previsão específica a regular o momento específico em que o candidato ao Conselho Deliberativo de entidade fechada de previdência privada deve comprovar sua qualidade de Participante Ativo, nem mesmo sobejando regramento particularizado a dispor que essa condição deva ser mantida até o final do mandato, ressai plenamente legítima a integração normativa pela via da analogia com as disposições da legislação eleitoral.
4. De acordo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas (§8o).
5. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo, e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional do patrono, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba quando fixada pelo critério equitativo, prevenindo-se que seja mensurada em montante irrisório mas também que seja arbitrada em importe desarrazoado e desproporcional, criando situação de perplexidade e descompasso com os fins sociais que devem orientar a aplicação da ordenação legal (CPC, arts. 8o e 85, §§2o, 8o e 8o-A).
6. Tratando-se de causa cujo valor revela-se muito baixo e o proveito econômico obtido é inestimável, desguarnecido, ademais, de conteúdo condenatório, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sendo viável sua modulação se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.